Tribunal: TJBA
Processo: 8075457-13.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8075457-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal REQUERENTE: GILSON SANTANA SANTOS Advogado(s): ANDERSON LUIS ARGOLO DE CARVALHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DO ART. 244-B DO ECA (ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C O ART. 70, DO CP). PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA EM APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA, COM RECUPERAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. TESES SUBSIDIÁRIAS. AFASTAMENTO DE MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E REDOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO APLICADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA. PRECEDENTES DO Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. I – Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória transitada em julgado, que condenou o requerente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal com o delito previsto no art. 244-B do ECA. II – Questões em discussão 2. Alegada nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP. 3. Suposta ausência de prova técnica em razão da não realização de perícia papiloscópica. 4. Pretensão absolutória por insuficiência probatória. 5. Teses subsidiárias de afastamento de majorante e modificação da dosimetria da pena. III – Razões de decidir 6. A Revisão Criminal possui natureza excepcional e hipóteses de cabimento taxativas, não se prestando ao simples reexame de fatos e provas ou à correção de eventual estratégia defensiva não adotada no momento processual oportuno. 7. As nulidades suscitadas não foram arguídas na fase própria, operando-se a preclusão. 8. A condenação encontra-se lastreada em conjunto probatório firme e harmônico, composto por prisão em flagrante, recuperação dos bens subtraídos, depoimentos das vítimas e confissão de corréus. 9. Inexistindo contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal, nem apresentação de prova nova, inviável o conhecimento da ação revisional. 10. As teses subsidiárias carecem de interesse recursal, por versarem sobre circunstâncias não aplicadas na sentença condenatória. IV – Dispositivo 11. Revisão Criminal não conhecida, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8075457-13.2025.8.05.0000 da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Requerente GILSON SANTANA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da Revisão Criminal, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema. Salvador, .